Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800096-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. DANO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉRITO. DECISÃO CASSADA.

1-

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência proposta contra a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer execução da dívida decorrente do Auto de Infração nº.7001/08566-2015-GERA
;

2
- A responsabilidade por dano ambiental é objetiva;

3-

A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está reunida à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
;

4-
Dano ambiental e maus tratos aos animais comprovados diante de relatório de fiscalização nos autos de origem;

5
- Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 24/6/2024 a 01/07/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda da Pública e Tutelas Coletivas (Id. 80915177

de origem Processo nº 0805569- 59.2017.814.0301) que, nos autos da Ação Anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência proposta contra a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer execução da dívida decorrente do Auto de Infração nº.7001/08566-2015-GERA, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade-SEMAS, até o julgamento do mérito.

Em suas razões (Id. 12292642-Pág. 1-24), narra a agravante que no dia 08/10/2015, no Município de Barcarena/PA, por intermédio de técnico competente foi lavrado, in loco, o auto de infração 7001/8566-2015-GERAD, em razão da empresa agravada ter praticado atos de abuso e maus-tratos contra animais bovinos durante o embarque no navio HAIDAR, no Porto de Vila do Conde daquele Município. Assevera que a administração pública agiu no estrito cumprimento do dever legal, observando o devido processo legal, não havendo motivos para anulação do procedimento administrativo.

Afirma que as causas do naufrágio estão relacionadas também à omissão das partes envolvidas em detectar e corrigir as causas do incidente, inclusive a recorrida, que na época, era operadora portuária responsável pelo embarque da carga viva envolvida no acidente.

Discorre sobre a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos; do devido processo legal e contraditório; da ausência de vícios no auto de infração e da existência de infração ambiental; do estrito cumprimento da legalidade; da tipificação de crimes ambientais e da proporcionalidade da pena aplicada.

Aduz que resta demonstrada a prática de abuso e maus tratos de animais bovinos, durante o embarque no navio Haidar e, por conseguinte, a afronta ao art.29 do Decreto Federal n.6.514/2008 e ao §2º do art.32 da Lei Federal nº.9.605/98.

Que a aplicação da multa gravíssima de 1.000.000 (um milhão) de UPF’S conforme inteligência dos arts. 115, 119, II, 120, III e 122, III da Lei Estadual nº 5.887/95, está de acordo com o princípio da razoabilidade e do poder discricionário da administração pública.

Alega que a decisão, ora atacada, isto é, que suspende qualquer execução da dívida referente ao Auto de Infração nº.7001/08566- 2015- GERAD da SEMAS, deve ser suspensa diante do lapso temporal do dano ao meio ambiente ocorrido bem como em razão do impedimento da Fazenda Pública de executar o crédito não tributário.

Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo para determinar a continuidade do procedimento executório da multa administrativa

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 12546920, deferi o pedido de efeito suspensivo, impugnada pelo Agravo Interno (Id. 12974453), o qual foi desprovido (Id. 13987493).

Contrarrazões ratificando as alegações expostas e refutando as alegações do agravo de instrumento, o qual requer pelo seu desprovimento (Id 12348074).

O Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 17892151).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Ratifico o juízo de admissibilidade na decisão de ID 12546920.

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda da Pública e Tutelas Coletivas (Id. 80915177

de origem Processo nº 0805569- 59.2017.814.0301) que, nos autos da Ação Anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência proposta contra a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer execução da dívida decorrente do Auto de Infração nº.7001/08566-2015-GERA
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade-SEMAS, até o julgamento do mérito, nos seguintes termos:

“Denota-se que o processo ainda carece de saneamento, embora subsistam fortes razões para eventual julgamento antecipado, conforme anotado no despacho inserido no ID nº 71330529. Neste caso, embora a autora reclame o desfazimento de um ato administrativo de feição sancionatória e que está em fase de execução fiscal, em essência, o seu argumento mais consistente reside na inexistência do nexo causal entre a conduta que lhe fora atribuída e a exação efetuada pela Sesmas. Portanto, é razoável aceitar que a distância entre uma abordagem estritamente fiscal e uma abordagem acerca do direito ambiental sancionador seja bastante tênue. Por isso, aceita-se a competência deste juízo, tal como consignada pela 3ª Vara de Execução Fiscal. Resolvido o impasse inicial, convém observar que, no curso do processo, a demandante adicionou aos autos elementos documentais relevantes que, no mínimo, suscitam dúvidas acerca do acerto da penalidade que lhe fora aplicada pelo órgão ambiental. Notadamente, infere-se da decisão proferida pelo Tribunal Marítimo (ID nº 74019164) que, dentre as causas do evento danoso ao meio ambiente, não há referência direta à atuação da operadora portuária. É obvio que essa questão precisa ser valorada à luz da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, porém, um simples exercício de prudência, já recomendaria que esse aspecto fosse levado em consideração, antes que sejam praticados atos de constrição patrimonial mais contundentes. Como é bem sabido, a depender da clarividência do direito postulado e do arsenal probatório pré-constituído, as medidas processuais de urgência poderão assumir tanto funções instrumentais quanto substanciais. Em qualquer hipótese, entretanto, tais medidas tendem a evitar o perecimento de um direito cuja aparência seja razoavelmente aferida desde logo - ainda que apenas em sua feição instrumental. Em linhas gerais, a ideia antecedente está contida nos artigos 300 e seguintes do CPC, os quais dispõem que as tutelas de urgência e emergência poderão ser deferidas quando estiverem presentes a probabilidade do direito e, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esse regramento, vale dizer, poderá ter aplicabilidade em qualquer tipo de processo, já que, do contrário, seria quase impossível reverter ou minorar tempestivamente algum tipo de ato lesivo. Diante disso, assimilo que subsistem, a um só tempo, a verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito reclamado pela demandante. É que, por agora, é relevante mitigar o dano econômico a ser experimentado pela autora, visto que o seguimento da cobrança fiscal poderá lhe causar forte prejuízo econômico-financeiro de difícil reparação. Além disso, é evidente que a documentação acostada pela autora reclama a devida ponderação sobre a relação de causalidade atinente à responsabilização pelo dano ambiental que justificou a aplicação da penalidade.
Consoante as razões precedentes, defiro a tutela de urgência (art. 303 do CPC), determinando, até o julgamento do mérito, a suspensão de qualquer execução da dívida decorrente do Auto de Infração n° 7001/08566-2015-GERAD
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semas.”

(grifo nosso)

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante dos autos, vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Quanto ao perigo de dano entendo que resta configurado uma vez que, o débito não se encontra garantido já que houve recusa dos bens móveis na ação executiva bem como não há notícias que a execução se encontra garantida para fins de possibilitar a suspensão da execução.

Diante à alegação do agravado, quanto eximir-se da responsabilidade quanto ao dano ambiental causado, em virtude de atribuir a causa ao comandante da embarcação por ter permitido o excesso de carga a ser transportado, não há fundamentos, considerando a responsabilidade objetiva que ambos carregam, assim como vem se posicionando o STJ.

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014)

Diante dos fatos, de acordo com o Relatório de Fiscalização nº 211 GERAD-SEMAS (Id. 1760539), no qual descreve a ocorrência do acidente, bem como ausência de um plano de contingência para dar diretrizes após o acidente, ficou caracterizado o dano ambiental e maus tratos sofridos pelos animais com o sinistro ocorrido no ano de 2015, por ocasião do naufrágio do navio Haidar, no porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA. A Constituição Federal no seu art.225, no seu art.3º estabelece que as condutas lesivas sujeitarão os infratores à obrigação de reparar os danos causados.

Considerando que inexiste seguro garantia ou fiança bancária para efeito de suspender a exigibilidade, bem como não resta demonstrado cabalmente, nos autos que, o auto de infração lançado, pelo órgão fiscalizador padece de vícios insanável para afastar o nexo de causalidade da sua atuação durante o transbordo dos animais no navio Haidar, entendo que não há nenhum fundamento capaz de manter a suspensão da multa estabelecida.

Desse modo, mostra-se necessária a cassação da decisão que suspendeu a execução da dívida decorrente do Auto de Infração.

O exame da perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo,
resta prejudicado, eis que a disposição legal é no sentido da concomitância dos dois requisitos e, ausente o primeiro, despicienda se mostra a perquirição do segundo, pelo que deixo de examiná-lo.

Ante o exposto,
conheço e

dou provimento ao agravo de instrumento
, para cassar a decisão agravada que deferiu a tutela antecipada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 18 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024